Tribunal: TJBA
Processo: 0110237-06.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0110237-06.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: Agnaldo Luz dos Santos e outros (2)

Advogado(s)
:
ANDRE CALHEIRA MENEZES, ISABELA SANTOS MAIA, CARLA VIANA CARRERA, VONNAIRE SANTOS FONSECA, WAGNER VELOSO MARTINS

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA.
POLICIAL MILITAR. PLEITO DE MAJORAÇÃO DA GAP A PARTIR DA LEI ESTADUAL Nº 11.356/09.
IMPOSSIBILIDADE.

JURISPRUDÊNCIA VINCULANTE DESTA CORTE.
IRDR Nº
0006410-06.2016.8.05.0000 (TEMA 2).

REVOGAÇÃO TÁCITA DO ART. 110, §3º DO ESTATUTO DOS POLICIAIS MILITARES. IMPOSSIBILIDADE DE VIGÊNCIA DE DISPOSITIVO COM TEXTO IDÊNTICO AO DE ARTIGO DE OUTRA LEI JÁ REVOGADO EXPRESSAMENTE. INEXISTÊNCIA DE MAJORAÇÃO DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE SOLDO. MERO DESLOCAMENTO DE PARCELAS. AUSÊNCIA DE INCREMENTO GLOBAL NA REMUNERAÇÃO DOS POLICIAIS MILITARES. FALTA DE CAUSA PARA A REVISÃO PERSEGUIDA.

IMPROCEDÊNCIA.
SENTENÇA
MANTIDA
. RECURSO
IM
PROVIDO.

1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação ordinária ajuizada por policial militar em face do Estado da Bahia, na qual os autores postulam que o ente público implemente na GAP os reajustes, devidamente corrigidos, operados no soldo em decorrência da Lei n. 11.356/2009.

2. Presentes os requisitos exigidos pelo art. 285-A, do CPC de 1973, a saber, matéria controvertida unicamente de direito e repetitiva, não há falar em nulidade da sentença que decreta a improcedência prima facie do pedido, constituindo o acerto ou desacerto do decisum matéria afeta ao mérito.

3. A temática atinente à majoração da Gratificação por Atividade Policial Militar, a partir da Lei Estadual nº 11.356/2009, que incorporou parte do montante da GAP ao soldo, foi objeto de decisão por esta Corte, em sede de IRDR nº 0006410-06.2016.8.05.0000 (TEMA 2), firmando-se o entendimento vinculante de que
a previsão contida na
Lei nº 7.145/1997,
no sentido de que “
os valores de gratificação estabelecidos no Anexo II serão revistos na mesma época e no mesmo percentual de reajuste dos soldos”,
foi revogada pelo art. 33, da Lei nº 10. 962/2008.
Concluiu-se no referido julgamento, assim, que é
incompatível a previsão de revisão automática da GAP no mesmo percentual e época de alteração do soldo.

4. Firmou-se o entendimento, ainda, de que a mera transferência de valores de gratificação para o soldo não resulta em aumento de vencimentos que justifique nova revisão da gratificação, pois há simples reestruturação do regime jurídico de pagamento, à luz dos precedentes do TJ/BA, do STJ, STF e da interpretação da própria legislação estadual pertinente à matéria.

5. Portanto, deve ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos, pois proferida em conformidade com o precedente vinculante estabelecido por esta Corte no julgamento do IRDR nº 0006410-06.2016.8.05.0000 (TEMA 2), que definiu que não há direito à majoração da Gratificação por Atividade Policial Militar, a partir da prescrição da Lei Estadual nº 11.356/2009, que incorporou parte do montante da GAP ao soldo.

Recurso
im
provido. Sentença
mantida
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº.
0110237-06.2011.8.05.0001
, em que figura como Apelantes
AGNALDO LUZ DOS SANTOS E OUTROS
e Apelado
E
STADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO À APELAÇÃO
, e o fazem pelas razões a seguir expendidas.